Tribunal: STJ
Processo: 1010396-68.2022.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932193 - SP(2025/0160303-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LOGIC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO - BA013080
MATHEUS VINÍCIUS CORREA CAVALCANTI - BA055251
PHILIPPE MACHADO GOMES - BA049994
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - SP463946
AGRAVADO
: BRUCAI TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA. REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.

SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0651dab8-c7cc-4cf7-a8be-425fcff878e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932193 - SP(2025/0160303-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LOGIC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO - BA013080
MATHEUS VINÍCIUS CORREA CAVALCANTI - BA055251
PHILIPPE MACHADO GOMES - BA049994
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - SP463946
AGRAVADO
: BRUCAI TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ÔNUS DA PROVA. REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.

SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor
da Súmula no 7/STJ.
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados
no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
Súmula no 282/STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por LOGIC SOLUÇÕES LOGÍSTICAS LTDA. -
ME contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
“SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Danos verificados no piso do imóvel sublocado.
Ação julgada procedente, para condenar a ré à reparação dos danos
causados no imóvel. Recurso da ré sustentando utilização do imóvel nos
Documento eletrônico VDA55329263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:14
Código de Controle do Documento: 804b8daf-e882-429e-98a6-f45ca09eb62f

exatos termos de suas atividades comerciais e que, em que pese a existência
de garantia em sentido contrário na fase pré-contratual, o local não suportou
as operações da empresa, passando a apresentar rachaduras e avarias que
inviabilizaram a continuidade do negócio, gerando-lhe prejuízos. Aduz que
as tratativas amigáveis não evoluíram, o que culminou na resolução do
contrato, por alegado descumprimento da sublocadora, ausente prova nos
autos das alegações autorais, ou de utilização pela recorrente de maneira
diversa da prevista em contrato, inexistente responsabilidade da apelante
pelos danos identificados no imóvel. Aduz violação às tratativas pré-
contratuais e à boa-fé objetiva. Improvimento recursal. Comprovação de
danos materiais no piso do imóvel, decorrentes da atividade empresarial
desenvolvida pela sublocatária apelante e passíveis de indenização,
genéricas as alegações, sem prova contrária bastante. Ausência de
comprovação de fato impeditivo, modificativo, ou impeditivo das alegações
autorais (art. 373, II do CPC). Sentença mantida. Apelo improvido.” (e-STJ fl.
275)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
289/293
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), interposto com
297/306
fundamento no
“a”, da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i)
I e II, do Código de Processo Civil — porque teria havido erro na
art. 373,
distribuição do ônus da prova, com indevida transferência do ônus para a recorrente,
sem prova técnica dos danos e do nexo causal, baseando-se o acórdão em documentos
unilaterais; e
(ii) arts. 421 e 422 do Código Civil — pois o acórdão teria contrariado a boa-
fé objetiva e a função social do contrato, ignorando garantias pré-contratuais sobre a
aptidão do imóvel e cláusula que excluiria a responsabilidade por danos decorrentes
do uso regular contratado, configurando comportamento contraditório da sublocadora.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls.
), com pedido de
333/339
aplicação de multa por litigância de má-fé (e-STJ fl. 339).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
340/342
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
No tocante à alegada ofensa ao
I e II, do Código de Processo Civil,
art. 373,
nota-se que o Tribunal de origem, aplicando corretamente as regras de distribuição
dos ônus da prova, entendeu que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Confira-se às fls. 278-
279 (e-STJ).
Assim sendo, as alegações da parte recorrente, no ponto, exigem reexame
de matéria probatória e de circunstâncias fáticas, hipótese vedada pelo enunciado da
Súmula no 7 do STJ quando utilizada para justificar reforma do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55329263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:14
Código de Controle do Documento: 804b8daf-e882-429e-98a6-f45ca09eb62f

arts. 421 e 422 do Código Civil
No tocante ao conteúdo normativo dos
,
verifica-se que a matéria neles versada não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com
a finalidade de sanar omissão porventura existente quanto ao tema.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na
"
Súmula no 282/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
".
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO 157. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
INTERESSE
PROCESSUAL.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. 3.
PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
2. Ao entender pela configuração do interesse de agir da autora, a Corte
local adotou de forma adequada a jurisprudência do STJ, segundo a qual o
titular da conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de
prestação de contas, independentemente de prévio pedido administrativo.
Incidência da Súmula no 83 do STJ.
3. Inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via de
acesso ao apelo excepcional. Incidência da Súmula n° 282 do STF.
4. Mesmo as matérias de ordem pública precisam estar prequestionadas
para que possam ser objeto de análise por esta Corte Superior.
5. Agravo interno não provido".
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.728.927/RO,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
9/12/2024,
12/12/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NA ORIGEM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
OFENSA
AO

DO
CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE

ART.
285
PREQUESTIONAMENTO
(
.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
SÚMULA
282/STF)
PRETENSÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
PAGAMENTO
FEITO
INDIVIDUALMENTE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO
INDEVIDO (
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ)
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de
recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias
ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Incidência da Súmula 282 do STF.
2. 'Em regra, nos termos do artigo 283 do Código Civil, o devedor que
satisfaz a dívida comum por inteiro tem o direito de exigir dos demais
codevedores a quota- parte de cada um' (
Relator
REsp 1.773.041/MS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
27/10/2023)
3. No caso, contudo, é incontroverso que o recorrente adimpliu apenas parte
da dívida, razão pela qual o
do Código Civil não pode ser aplicado.
art. 283
4. Agravo interno improvido".
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.061.760/PR,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
11/11/2024,
29/11/2024

Por fim, não identificada nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé,
elencadas no
incisos I a VII, do CPC, revela-se incabível a aplicação da multa
art. 80,
pleiteada em contraminuta.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55329263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:14
Código de Controle do Documento: 804b8daf-e882-429e-98a6-f45ca09eb62f

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias devem ser majorados para R$
4.000,00 (quatro mil reais), observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:14
Código de Controle do Documento: 804b8daf-e882-429e-98a6-f45ca09eb62f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.932.193 / SP
Número Registro: 2025/0160303-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154174220228260577 10103966820228260577 101039668202282605771 154174220228260577
15417422022826057710103966820228260577
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOGIC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE MELO FILHO - BA013080
PHILIPPE MACHADO GOMES - BA049994
MATHEUS VINÍCIUS CORREA CAVALCANTI - BA055251
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - SP463946
AGRAVADO
: BRUCAI TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA
ADVOGADOS : GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA56081657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: b134c4c6-1928-4cb5-a787-ad9f0cabcb22

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: b134c4c6-1928-4cb5-a787-ad9f0cabcb22